Tribunal: STF
Processo: RE 1341582
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



    1.  Em razão do trânsito em julgado da ação principal, mostra-se irrelevante, neste momento processual, a discussão a propósito da possibilidade, ou não, de execução provisória contra a Fazenda Púbica. Resta, portanto, prejudicado o recurso extraordinário. 



    2.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015